Tribunal: CARF
Processo: 10850.721822/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.721822/2018-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.147 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de outubro de 2023
Recorrente
SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
MULTA
CONFISCATÓRIA
E
INCONSTITUCIONALIDADES.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. SÚMULA CARF N°
148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade da
multa e vedação ao confisco, rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.721822/2018-16
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.147 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721822/2018-16

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) - DRJ/RPO que julgou procedente auto de
infração de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, referente ao ano-calendário 2013.
Não obstante impugnada, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau
(fls. 44/51), sendo então proferido acórdão cuja ementa foi vedada, nos termos da Portaria RFB
no 2.724/17.
A contribuinte, cientificada do aresto em 20/12/2019, interpôs recurso voluntário
(fls. 60/71) em 21/01/2020, aduzindo, em síntese, que:
- a decisão é nula e viola os princípios do devido processo legal, contraditório e
ampla defesa, por não abordar os temas de inconstitucionalidade do art.32-A, II, da Lei
11.941/2009, e da multa confiscatória, matérias essas acerca das quais, no mérito, reitera sua
inconformidade, devendo a nulidade ser decretada também pelo indeferimento de seu pedido de
produção de prova pericial;
- o lançamento está decaído.
Demanda, ao final, a nulidade da decisão a quo, ou, subsidiariamente, a
improcedência da autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, porém deve ser conhecido apenas
parcialmente, já que as alegações de que o art. 32-A da Lei 8.212/91 é inconstitucional, e de que
a multa é confiscatória, ao versarem sobre questões vinculadas ao tema inconstitucionalidade,
têm óbice ao seu conhecimento por este Colegiado. Isso porque, no âmbito do CARF vige o
seguinte enunciado sumular, vinculante para esta Turma nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/15):
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nessa toada, importa salientar que não prospera o pleito pela nulidade da decisão
de primeiro grau, pois ela fundamentou devidamente o seu entender pela não procedência das
ponderações da contribuinte no que toca às supra referidas alegações de inconstitucionalidade –
em linha, como deve ser observado, aliás, com o entendimento consolidado na Súmula CARF no
2, confira-se o trecho correspondente da decisão:
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da sanção pecuniária,
afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal fundamento implicaria
declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os princípios de vedação ao confisco,
da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos na Constituição Federal (CF), são
dirigidos ao legislador de forma a orientar a feitura da lei. Portanto, uma vez positivada
a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la .
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.147 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721822/2018-16

No que tange ao aludido pedido de prova pericial, compulsando os autos pode-se
constatar que não houve qualquer arrazoado na impugnação a justificar tal pleito, o qual cingiu-
se a ‘aparecer’ naquele documento ao final, no tópico ‘Pedidos’, no bojo da fórmula conhecida e
genérica de ‘protesto’ pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito, novos
documentos, prova pericial, depoimento pessoal e ‘outros que se fizerem necessários’.
Ora, entende-se, com a devida vênia, que a falta de abordagem específica do
assunto, em tal fórmula genérica e padronizada, veiculada ao final do recurso, sem qualquer
fundamentação que a respaldasse – contrariando o disposto nos incisos III e IV do art. 16 do
Decreto 70.235/72 - não se consubstancia motivo minimamente apto a ensejar o reconhecimento
de nulidade da decisão, salvo se demonstrado prejuízo para a defesa, como por exemplo, se
houvesse sido formulados, ainda que nesse derradeira etapa da peça impugnatória, requisitos de
perícia, apontada a prova documental a ser produzida ou as razões para a tomada de depoimento
pessoal, etc. Tal fato porém, não se sucedeu na espécie.
Tem-se, portanto, como suficientes e claras as razões da DRJ para refutar os
argumentos em questão, não se verificando, qualquer violação aos princípios constitucionais do
devido processo legal, contraditório e ampla defesa, como pugna a peça recursal.
Noutro giro, impende explicar, primeiramente, que a multa por atraso na entrega
de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP tem sua previsão
no disposto nos arts. 32 e 32-A da Lei 8.212/91, não havendo falar em sua ilegalidade, confira-
se:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS;
(...)
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do caput
deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária,
aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A desta Lei.
(...)
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e .
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3odeste artigo..
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3odeste artigo, as multas serão reduzidas:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.147 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721822/2018-16

I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II–R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
II–R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Veja-se que se tratando então a infração contestada de multa por descumprimento
de obrigação acessória previdenciária, cumpre a este Colegiado observar os termos da Súmula
148 do CARF, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Abrangendo o lançamento competências atinentes ao ano-calendário 2013, e
havendo sido cientificada a contribuinte em 26/06/2018 (fl. 39), não se constata a ocorrência de
decadência, de acordo com o enunciado sumular em apreço.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade da multa e vedação ao confisco, rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 78
DF CARF MF
Original